Tribunal: STF
Processo: ADI 5430
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de ação direta ajuizada, em litisconsórcio ativo, pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA, com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional do inciso II do § 2º da Lei Complementar nº 152/2015, que “Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal”.
    O preceito legal ora impugnado na presente sede de fiscalização normativa abstrata possui o seguinte conteúdo material:
    “LC nº 152/2015
    Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:
    …...................................................................................................
    II - os membros do Poder Judiciário;” (grifei)
    Por entender presentes os requisitos autorizadores da instauração do procedimento abreviado, determinei fosse observada, na tramitação desta ação direta de inconstitucionalidade, a disciplina ritual estabelecida no art. 12 da Lei nº 9.868/99.
    Ao prestarem as informações que lhes foram solicitadas, o Senhor Presidente do Senado Federal manifestou-se pela improcedência da presente ação direta, propugnando, em consequência, pelo reconhecimento da plena validade constitucional da norma ora impugnada e o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados – que também se pronunciou contrariamente à pretensão de inconstitucionalidade deduzida pela AMB e pela ANAMATRA – limitou-se, tão somente, a esclarecer a tramitação ritual do PLC nº 124/2015 (que deu origem à Lei Complementar nº 152/2015) no âmbito daquela Casa legislativa do Congresso Nacional.
    O eminente Senhor Advogado-Geral da União, após suscitar questão preliminar concernente à ilegitimidade ativa “ad causam” da ANAMATRA, manifestou-se pela improcedência da presente ação direta, fazendo-o em pronunciamento que está assim ementado:
    “Aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos. Artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar n° 152/2015, que ‘dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso 11 do § 1º do art. 40 da Constituição Federal’. Preliminar. Ilegitimidade ativa de uma das requerentes. Mérito. Não caracterizado o suposto vício formal de inconstitucionalidade por inobservância da iniciativa privativa desse Supremo Tribunal Federal ou do Presidente da República acerca de leis que disponham sobre a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes. Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelas requerentes.” (grifei)
    O eminente Senhor Procurador-Geral da República, por sua vez, ao pronunciar-se na presente causa, opinou pela improcedência da presente ação direta, em parecer assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 100 DO ADCT. LEI COMPLEMENTAR 152/2015. NORMA QUE ALCANÇA TODOS OS TITULARES DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. APLICAÇÃO AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO POR FORÇA DO ART. 93, VI, DA CF. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. 
    1. A lei complementar a que alude o art. 40, § 1º, II, da CF, com redação dada pela EC 88/2015, consubstancia regramento geral que se aplica aos agentes titulares de cargos públicos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
    2. O art. 93, VI, da CF determina expressamente que a aposentadoria dos magistrados observará o art. 40 da CF, inclusive quanto à disciplina da lei complementar referida no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
    3. A disciplina relativa à aposentadoria compulsória de magistrados decorre diretamente da Constituição Federal e não constitui matéria reservada ao Estatuto da Magistratura a que alude o art. 93, caput, da CF.
    Parecer pela improcedência do pedido.” (grifei)
    Observo, neste ponto, que admiti, na condição de “amicus curiae”, a Associação Nacional de Desembargadores – ANDES, a União Nacional dos Juízes Federais do Brasil – UNAJUF e a Associação Nacional dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, por reputar atendidos, na espécie, quanto a tais entidades, os requisitos, notadamente o da representatividade adequada, fixados no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99.
    Assinalo, para efeito de mero registro, que os presentes autos, que retornaram da Procuradoria-Geral da República em 22/07/2020, somente me vieram conclusos na data de hoje, vale dizer, em 03/08/2020.
    Sendo esse o contexto, e tendo por fundamento razões supervenientes de foro íntimo, invoco a regra constante do art. 145, § 1º, do CPC, que assim dispõe: “Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”. 
    É certo que, em princípio, as hipóteses configuradoras de impedimento e/ou de suspeição não se aplicam, ordinariamente, aos processos de controle abstrato, como tem reconhecido a jurisprudência desta Corte (ADI 2.243/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ADI 2.321/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.626/DF, Red. p/ o acórdão Min. ELLEN GRACIE – ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “(…) - Os institutos do impedimento e da suspeição restringem- -se ao plano dos processos subjetivos (em cujo âmbito discutem-se situações individuais e interesses concretos), não se estendendo nem se aplicando, ordinariamente, ao processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, que se define como típico processo de caráter objetivo destinado a viabilizar o julgamento, não de uma situação concreta, mas da constitucionalidade (ou não), “in abstracto”, de determinado ato normativo editado pelo Poder Público.
    - Revela-se viável, no entanto, a possibilidade de qualquer Ministro do Supremo Tribunal Federal invocar razões de foro íntimo (CPC, art. 135, parágrafo único) como fundamento legítimo autorizador de seu afastamento e consequente não participação,  inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade”.
    (ADI 3.345/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É interessante observar que o ordenamento positivo de vários países que possuem Tribunais Constitucionais autoriza, em caráter ordinário, a aplicação do regime de impedimentos e/ou de suspeições aos Juízes que compõem tais Cortes, mesmo quando se trate de processo objetivo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, como sucede, por exemplo, na Espanha (Lei Orgânica nº 2/79, art. 10, “h”), na Colômbia (Decreto nº 2.067/91, arts. 26 a 30, c/c o Regimento Interno da Corte Constitucional, art. 79), na Itália (Regimento Geral da Corte Constitucional, art. 14), em Portugal (Lei nº 28/82, art. 29, n. 1), na República Federal da Alemanha (Lei Orgânica do Tribunal Constitucional Federal, arts. 18 e 19), no Chile (Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, art. 19), na Turquia (Lei nº 2.949/83, art. 46) e no Peru (Lei nº 28.301/2004, art. 5º).
    Não é por outra razão que GUSTAVO BINENBOJM (“A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira”, p. 146/147, item n. V.1, 2001, Renovar), ao examinar o estatuto da jurisdição constitucional brasileira consubstanciado nas Leis nº 9.868/99 e nº 9.882/99, assinala a inconveniência de proceder-se a uma “restrição apriorística à possibilidade de arguição do impedimento ou suspeição dos juízes do Supremo Tribunal em sede de fiscalização abstrata (...)”, preconizando que se admitam, amplamente, tanto o reconhecimento espontâneo, pelo próprio magistrado, de razões motivadoras de sua suspeição, inclusive daquelas de foro íntimo, quanto a possibilidade de arguição da “recusatio judicis” mediante a pertinente “exceptio suspicionis” dos julgadores ou, ainda, a alegação de impedimento, por meio da respectiva exceção, dos Juízes desta Corte, mesmo que se trate de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    O Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem admitido a aplicabilidade, aos Juízes desta Corte, do regime de impedimento, quando se tratar de “Ministro que, na condição de Procurador-Geral da República, haja recusado representação para ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade” (ADI 55/DF, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei).
    Também esta Corte Suprema tem reconhecido a possibilidade de qualquer de seus Juízes invocar razões de foro íntimo, mesmo aquelas de caráter superveniente, como legítimo fundamento autorizador de seu afastamento e consequente não participação, inclusive como Relator da causa, no exame e julgamento de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade (ADI 2.321/DF – ADI 3.345/DF – ADI 6.234/DF – ADI 6.236/DF – ADI 6.238/DF – ADI 6.239/DF – ADI 6.240/DF – ADI 6.266/DF – ADI 6.302/DF – ADPF 144/DF – ADPF 155/PB, v.g.).
    Assinalo, para fins de mero registro, que o magistrado que espontaneamente invoca razões (originárias ou supervenientes) de foro íntimo não está obrigado a decliná-las nem a torná-las públicas, pelo fato de a declaração de suspeição, pelo Juiz, fundada em motivo de foro íntimo, não comportar a possibilidade jurídica de qualquer medida destinada a compelir o magistrado a revelar as razões de seu comportamento processual, pois, nesse tema – e considerando o que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC –, o legislador ordinário instituiu um espaço indevassável de reserva pessoal, que torna intransitivos os fundamentos subjacentes a esse ato judicial. 
    Esse entendimento – além de refletir-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (MI 642/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.089- -MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) – encontra apoio em autorizado magistério doutrinário que perfilha idêntica orientação (ARRUDA ALVIM, “Código de Processo Civil Comentado”, vol. VI, p. 116, item n. 3.10, 1981, RT; NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado”, p. 618, 4ª ed., 1999, RT; CELSO AGRÍCOLA BARBI, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. I, tomo II, p. 425, item n. 744, 10ª ed., 1998, Forense; ANTONIO DALL’AGNOL, “Comentários ao Código de Processo Civil”, p. 166, item n. 3, 2000, RT; PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo II/430, item n. 6, 3ª ed., 1997, Forense v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte para os fins e efeitos a que se refere o RISTF, art. 67, § 3º, na redação dada pela Emenda Regimental nº 49/2014.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator